Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-60.2025.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que desproveu a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o acórdão apresenta um dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados no acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
5. A contradição deve ocorrer internamente, entre as premissas adotadas no acórdão. A contradição externa, entre a lei ou o entendimento das partes, é insuficiente para autorizar o uso dos embargos de declaração.
6. Há obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, de modo a gerar dúvida sobre o que está exposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração provido parcialmente.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir a obscuridade, ainda que sem efeitos infringentes”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.